Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700892-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravados para responderem, querendo, ao agravo interno, no prazo legal. Brasília, DF, em 22 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator